Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0718837-90.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: RAFAEL ALMEIDA BORGES Agravada: ACADEMIA STMR S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Vistos etc., Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pelo autor, RAFAEL ALMEIDA BORGES, contra a r. decisão[2] proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra a ACADEMIA STMR S.A.. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua própria família. Afirma estar desempregado e ter juntado aos autos originários a carteira de trabalho e previdência social, bem como a declaração de hipossuficiência. Aduz não ter apresentado a declaração de imposto de renda porque é isento de tal obrigação. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante, nos seguintes termos: Autor, instado a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, não o fez; insistiu, apenas, na declaração de que precisa do benefício. Assim, indefiro o benefício. Concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento de custas iniciais. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[5]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Sobre essa questão, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas ementas abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[6], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados aos autos pelo requerente. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015[7], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021 - grifou-se). No caso, o d. Juízo de origem determinou[8] a emenda da petição da inicial, para: Comprove o requerente a efetiva necessidade do benefício da gratuidade de justiça postulado, juntando aos autos outros comprovantes, CTPS, demais despesas, declaração de imposto de renda completa, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. (...). Em resposta, o agravante alegou[9]: (i) “já consta colacionado aos autos a sua CTPS (Id. 155363223), comprovando a sua condição de desempregado”; (ii) “caso o requerente ainda estivesse empregado em seu último emprego, o mesmo ainda estaria inserido no critério econômico, para ser agraciado com o benefício da gratuidade de justiça, nos termos da Douta Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF”; e (iii) “não possui Declaração de Imposto de Renda a ser apresentada, haja vista enquadrar-se nas situações legais de dispensa de apresentação de tal documento, ante a sua baixa renda, conforme documentação em anexo (Ids. 155363220 e 155363223)”. Em análise a documentação citada, observa-se que, de fato, o agravante não se desincumbiu de comprovar a alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com a CTPS[10], o último emprego formal do agravante findou em 28/10/2019. No entanto, o contrato de prestação de serviços e regimento interno[11] objetos dos autos originários, no valor de R$ 2.637,60 (sem desconto) e R$ 1.318,80 (com desconto), foi celebrado pelas partes em 18/12/2020. Esse fato sugere que o agravante possui algum tipo de renda informal não declarada na presente ação que possa interferir na concessão do benefício almejado. Verifica-se que não foram juntados aos autos outros documentos necessários para a correta análise do pedido de concessão do benefício almejado, por exemplo, extratos bancários em nome do agravante, referente aos três últimos meses, eventuais faturas de cartão de crédito, entre outros comprovantes de despesas que atestem a situação de miserabilidade. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC[12], com a apresentação (i) da declaração de isento de imposto de renda, (ii) dos 3 (três) últimos extratos bancários de conta corrente ou poupança; (iii) de eventuais faturas de cartão de crédito; (iv) entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade; ou (vi) no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC[13], sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 46769431. [2] ID 158815349. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; [8] ID 155411293 dos autos originários. [9] ID 156290265 dos autos originários. [10] ID 155363223 dos autos originários. [11] ID 155363224 dos autos originários. [12] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [13] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.